Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734985-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÇAN COELHO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA PAIVA DE NOVAES RECORRIDO: LAICE MIRANDA MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PROPRIEDADE NÃO EXCLUSIVA DO FALECIDO. TERCEIRO COPROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. 1. A interessada discorre sobre o entendimento no sentido de afastar o direito real de habitação. Relaciona fatos e fundamentos, além de apontar jurisprudência sobre o tema, em observância ao disposto nos art. 1.010 e 1.013, ambos do CPC. Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 2. O falecido não era proprietário exclusivo do imóvel residencial, em razão de anterior partilha do bem com terceiro que não é herdeiro nem possui solidariedade familiar ou vínculo de parentalidade com a viúva. A copropriedade anterior à abertura da sucessão afasta o reconhecimento do direito real de habitação. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o e 10, todos do CPC, asseverando que restou configurada a denominada “decisão surpresa”, pois, em prestígio à primazia da decisão de mérito e ao princípio da cooperação, cabia ao Juízo de origem intimar a parte recorrente para se manifestar sobre as datas relativas ao trânsito em julgado da Ação de Reconhecimento e de Dissolução de União Estável e Partilha de Bens (processo no 0051830-31.2003.8.07.0001). Ressalta que o acórdão recorrido negou o direito da parte recorrente a se pronunciar sobre matéria não oportunizada às partes; c) artigos 5o, inciso XXXVI, da CF, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, todos do CPC e 1.831 do CCB, suscitando divergência entre as datas de trânsito em julgado citadas no aresto, relativas à Ação de Reconhecimento e de Dissolução de União Estável e Partilha de Bens, processo 0051830- 31.2003.8.07.0001. Articula existir contradição no trecho que aborda as datas do pedido de extinção de condomínio e de encerramento da partilha. Entende que a copropriedade da recorrida somente foi caracterizada com a partilha dos bens, esta encerrada em 24/8/2021, após a morte de Joçan (11/5/2021). Afirma que existe, portanto, “erros materiais que se traduzem em contradições no acórdão recorrido, na medida em que, ao registrar que o título judicial se tornou definitivo em 2020, que a partilha de bens foi encerrada definitivamente em 2023 e que o trânsito em julgado das decisões ocorreu em 24/08/2021, o acórdão recorrido aponta três datas para a coisa julgada”. Busca, também, o restabelecimento do direito de habitação. Pede, assim, seja restabelecido o direito real de habitação deferido em sentença à inventariante e viúva do falecido, Joelma Paiva de Novaes, em relação ao imóvel situado no Lote 14, Quadra 28 do Condomínio Solar de Brasília, onde mantém sua residência, a fim de afastar a extinção do condomínio havido entre as partes com relação ao referido bem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 4o, 6o e 10, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, porquanto “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à invocada transgressão aos artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, todos do CPC e 1.831 do CCB. Isso porque convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028